Tribunal: TJES
Processo: 0007799-53.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007799-53.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO ROSA AIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007799-53.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO ROSA AIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR - ES9223-A, MAYSA ALOQUIO BAYERL - ES27687

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU – NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OBSERVADA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA - POSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE - ITER CRIMINIS PERCORRIDO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 478 do CPP é taxativo, razão pela qual inexiste nulidade acerca da menção quanto a vida pregressa do réu. 2. Tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, tendo respaldo nas provas existentes nos autos.
3.

Dosimetria da pena-base adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado.
4
. O réu, desde a esfera policial, confessou a prática delitiva, sendo necessário seu reconhecimento na segunda fase dosimétrica. 5. Diante do iter criminis percorrido pelo réu que atingiu a vítima com um disparo de arma de fogo na nuca, impossível a aplicação do patamar máximo de diminuição. 6. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS ANTONIO ROSA AIRES, contra sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID. 11334409), a defesa do réu pugna pela anulação do julgamento, uma vez que o Ministério Público Estadual teria feito menção a outras condenações existentes em desfavor do réu. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição ao argumento de que diante a ausência de provas, a decisão proferida pelos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos.

Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do patamar máximo de redução da pena, diante da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e o prequestionamento das matérias de direito.

Contrarrazões (id. 11470261) apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau requerendo o conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão (id. 12579147), opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS ANTONIO ROSA AIRES, contra sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID. 11334409), a defesa do réu pugna pela anulação do julgamento, uma vez que o Ministério Público Estadual teria feito menção a outras condenações existentes em desfavor do réu. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição ao argumento de que diante a ausência de provas, a decisão proferida pelos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos.

Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do patamar máximo de redução da pena, diante da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e o prequestionamento das matérias de direito.

Contrarrazões (id. 11470261) apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau requerendo o conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão (id. 12579147), opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-Convido o doutor Izaias Correa para sustentação, voto de minha relatoria. Com a palavra doutor.

*

O SR. ADVOGADO IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR:-

Excelentíssimo senhor Presidente, Desembargador Feu Rosa, cumprimento Vossa Excelência. Estendo o cumprimento a vossos Pares, eminentes Desembargadores aqui presentes, Procurador de Justiça, serventuários, colegas advogados, estagiários presentes.

Excelências, o motivo do meu retorno a esta casa nesta tarde, é referente a um recurso de apelação feito por Carlos Antonio Rosa Aires, que no ano de 2009, precisamente dia 02 de abril de 2009, praticou uma tentativa, segundo a denúncia, de homicídio, em que, ele desse o primeiro momento, confessa que efetuou um disparo de arma de fogo, em direção à vítima, com o intuito de atingi-la. Ele diz quando foi conduzido até a Delegacia para prestar depoimento, ele repete essa informação durante a instrução processual,

No primeiro Júri realizado no ano de 2019, em plenário do Júri, ele confessa que efetuou o disparo em direção à vítima, com a intenção de atingi-la. Nesse Júri, ele teve a sua conduta desclassificada para o crime de lesão corporal gravíssima, com a pena de três anos e quatro meses, para ser cumprido em regime aberto.

Houve um recurso do Ministério Público para esse egrégio Tribunal. Vossa Excelência foi o Relator, por isso a competência para julgamento também desse recurso. Ocorreu a reforma daquele Júri, determinando que fosse feito um novo julgamento.

Realizado o novo julgamento em 18 de abril de 2023, mais uma vez em plenário do Júri, o Réu confessa que efetuou disparo de arma de fogo com o intuito de atingir a vítima. Isso restou claro. Inclusive, na denúncia proposta pelo Ministério Público, ele afirma que o Réu confessou na esfera policial a autoria do delito.

Na decisão de pronúncia, o Magistrado também informa ali naquela sentença, que o Réu confessou que efetuou o disparo. No primeiro julgamento, quando ele foi condenado, quando houve a desclassificação para o crime de lesão corporal gravíssima, o Juiz também aplicou a confissão. O mesmo Juiz que julgou na segunda sessão do Tribunal do Júri e que, naquele segundo momento, embora condenado pelo crime de homicídio duplamente qualificado na forma tentada, não reconheceu, após embargos feitos por essa defesa, o Instituto da Confissão.

Esse é um dos motivos do nosso recurso nessa tarde, que seja reconhecida a confissão feita por diversas vezes durante o transcurso do inquérito policial, ação penal e diante dos jurados. É óbvio que isso trouxe relevância ao processo, tanto é que foi, como dito, citada na denúncia a sua confissão, e também na pronúncia e reconhecido no primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri.

Então, de antemão, um dos pedidos que nós temos aqui é de que seja reformada a decisão, reconhecendo a confissão e aplicando a seu tempo quando dá análise da quantidade da pena.

Mas, como matéria preliminar também, arguimos nas razões recursais sobre a utilização de argumento de autoridade pela douta representante do Ministério Público em plenário do Júri.

Sabemos que a Jurisprudência do STJ tem, de forma veemente, rechaçado essa postura de, em um Plenário do Júri, utilizar-se argumentos de autoridade. Qual foi o argumento de autoridade utilizado ali no dia da sessão em 18 de abril de 2023? A representante do Ministério Público começou na sessão a fazer referências a outros julgamentos ocorridos ali no Tribunal do Júri de Cachoeiro de Itapemirim, dizendo que em todos eles o Conselho de Sentença condenou o Réu. Ora, transferir um argumento que não é possível uma boa tradução pelos jurados, que são leigos, eles não conhecem, tecnicamente, não conhecem absolutamente de questões processuais, nem estão obrigados a isso. Até a forma de decisão deles é uma forma simplória, é uma resposta positiva ou uma resposta negativa.

E quando o Ministério Público então utilizou de argumento de autoridade (e essa foi pela segunda vez), manifestamo-nos na sessão imediatamente, e pedimos para constar a respeito desse argumento de autoridade que prejudicava a lisura, a boa articulação, a boa argumentação, para que pudesse convencer de forma lícita os jurados ali presentes.

Solicitei no momento também que fosse imediatamente iniciada a gravação da sessão. Não tinha, infelizmente, uma forma de gravar a sessão, o que foi indeferido pelo Magistrado e fundamentado. Mas o “estrago” já estava feito. As palavras já estavam lançadas. E as palavras ditas não voltam atrás. Os jurados já haviam ali absorvido aquele argumento de autoridade. E essa defesa entende que esse argumento de autoridade acabou por contaminar a decisão dos jurados, contaminou absolutamente. É possível provar isso? Podemos afirmar que ela entrou na mente dos jurados.

Tanto é que eu peço vênia para poder ler aqui o momento que nós pedimos o registro. A defesa pediu que a fala da Promotora fosse gravada. Pedimos para registrar isso em ata. O M.M. Juiz indeferiu o argumento de que seriam registrados em ata todos os incidentes, e foi registrado esse incidente que nós informamos.

A defesa pediu que fosse constado em ata que a Promotora estaria citando fatos referentes a outros processos que não estavam nos autos.

Ora, O Ministério Público, em um plenário do Júri, começa a falar que aqui nesse plenário do Júri, aqui nesse Tribunal do Júri, já tivemos outras decisões aqui nessa pauta, e nessa pauta todos os réus foram condenados, e apresentando os motivos da condenação, os jurados estavam corretos. Vocês vão agir de forma incorreta? É óbvio que isso gera um pensamento diferente, destoante daquilo que se objetiva no momento do plenário do Júri, que é a ampla defesa. Aliás, a amplitude de defesa sempre em favor da defesa do Réu, e não a permissão de que Juízes leigos recebam uma informação que seja capaz de modificar o seu processo cognitivo daquilo que está sendo colocado para ele, a sua capacidade de decisão. Juízes são leigos, como já dissemos aqui.

E, mesmo que se entenda que as hipóteses do artigo 478 não retratam a questão do argumento de autoridade, o fato é que o artigo 478 traz um rol exemplificativo; não é exaustivo, até porque, quando da sua confecção, do seu desenvolvimento, não se analisava a possibilidade de utilização de técnicas como persuasivas (ou melhor dizendo, altamente persuasivas), como gatilhos mentais, como são citados por aí no mundo do
mindset
, mas argumentos que sejam capazes de influenciar fora daquilo que é a realidade do que está nos autos.

E os Juízes leigos, mais ainda, têm que conhecer unicamente aquilo que está nos autos. Não é permitido sequer que alguém chegue lá naquele momento, faça um desenho e apresente aos jurados, sob pena de contaminar a capacidade de decisão livre, espontânea, baseada nas provas dos autos.

Então, a defesa entende que são aplicados nesses casos em que se utiliza qualquer outra linha argumentativa com finalidade de persuasão que possa induzir o jurado a erro. Isso acarreta, no entendimento dessa defesa, a nulidade do julgamento.

Um dos pleitos é esse, que o julgamento seja anulado por esse motivo, e que o Réu tenha a oportunidade de agora sim, livre de uma argumentação persuasiva, fora do contexto daquilo que está nos autos do processo, ser julgado pelos seus pares no Conselho de Sentença.

Quanto ao mérito, enfrentamos aqui a questão da dosimetria da pena. Entendemos que ela está exacerbada com relação ao delito disposto no artigo 121, § 2º, inciso II e inciso IV. Na primeira fase, foram analisadas três circunstâncias judiciais como negativas, sendo elas a culpabilidade em grau elevado, as circunstâncias do crime e as consequências gravíssimas.

Colocamos nos autos, do recurso, diferenciando através de um quadro qual foi o entendimento do Magistrado com relação à culpabilidade em grau elevado. Ora, estamos diante já de um tipo penal na forma tentada, em que se aplica duas qualificadoras, o que já retira da proximidade de uma pena leve para uma pena bem alta, substancialmente bem alta. O nobre Magistrado entendeu, com relação à culpabilidade em grau elevado, que a vítima era uma pessoa de seu relacionamento, do relacionamento do Réu, e conviviam na mesma comunidade. De fato, eles moravam na região de Soturno, num Distrito, mas não havia mais amizade entre eles. Isso está relatado nos autos.

O depoimento da testemunha Wilmer Pereira Onofrio, que era amigo da vítima, que relata que havia desentendimentos anteriores entre o acusado, agora recorrente, e a vítima. O Magistrado informa também que o conflito instaurado perdurou por meses a fio.

Não há uma negativa de que esse conflito aconteceu; de fato, aconteceu um conflito durante tempo ocasionado por causa de um cordão de prata, de um valor informado nos autos na época de R$ 700,00, que o Leandro, vítima, teria pegado emprestado com o acusado, com o recorrente, e esse cordão desapareceu. Posteriormente, ele chegou para o recorrente querendo pagar esse cordão com droga. O recorrente recusou: "Não, eu quero meu cordão de volta, ou você me paga o valor.". Isso tudo está nos autos. E ele insistia em pagar com drogas e, não satisfeito, começou constantemente a provocar o acusado. Essa confusão perdurou, de fato, durante tempo. Em diversas festas (notem que é o terceiro item dessa culpabilidade em grau elevado), o Réu dispôs de tempo suficiente para refletir e evitar a conduta praticada. Durante vários eventos, durante vários momentos, a vítima provocou o Réu, nunca, nunca sozinho. Sempre fazia questão de se encontrar com o Réu, com a sua turma. E por diversas vezes foi pra cima do Réu e chegou a agredi-lo.

O próprio Leonardo, irmão de Leandro, informa que havia confusões constantes entre eles, que eles se encontravam e que era sempre o Leandro que "se dava bem" nessa confusão. Por diversas vezes, o acusado chegava a sair de festas para evitar confusão.

Mas, no dia do fato (que ele assume que disparou), ainda nesse dia, o Leandro chegou a agredir o Murilo Henrique Rosa e mandou que o Murilo fosse lá na casa do acusado, do recorrente, para dizer para ele ir lá encontrar com ele. Chegou a passar na frente da casa dele (há relatos nos autos a respeito disso), provocando o recorrente. O recorrente conta como foi o procedimento; foi até a casa da avó, pegou uma arma velha que estava lá, foi até o local e efetuou o disparo contra a vítima, causando-lhe a lesão.

Então não existia nenhum convívio entre eles. Eles viviam na mesma comunidade, que é a região de Soturno, Distrito de Soturno em Cachoeiro de Itapemirim, mas não havia nenhum relacionamento de amizade. Esse relacionamento já havia sido destruído por conta da perda daquele cordão. Havia, na verdade, uma inimizade entre eles, em que qualquer um poderia ter efetuado uma violência contra o outro. A violência ali poderia ter sido recíproca.

E aí, retorno ali ao depoimento de Murilo, que está nos autos, em que ele fala que o Leandro tinha dado um soco nas costas do declarante e cuspido na sua cara, dizendo que era para chamar o Carlos, que é o recorrente, se fosse homem, que nunca viu Carlos armado, que já presenciou briga de Carlos e Leandro, ocorrida perto do local em que ele foi baleado. Esse foi o dia, no dia que o Murilo leva um soco nas costas, dado pelo Leandro, foi o dia em que aconteceu o disparo da arma de fogo, foi o dia em que aconteceu o crime confessado.

Com relação às circunstâncias negativas, o Magistrado considerou que o crime foi praticado em horário comercial, em local de acesso público e na presença de outras pessoas. Foi horário comercial, foi local de acesso público, mas foi um disparo direcionado Não existiam pessoas próximas à vítima. Foi um único disparo. O réu acusado, apelante, poderia ter efetuado diversas outras vezes, mas efetuou apenas um único disparo e saiu daquele local.

Agora, horário comercial Excelências, não pode ser caracterizado como motivo ensejador para afastar a pena do mínimo legal. Ah, então agora o indivíduo vai matar, ele vai escolher o horário? E o horário noturno talvez não seja um horário pior para matar a pessoa, que é um momento que a pessoa está na sua tranquilidade, no seu descanso, no seu lazer, não seria um horário pior? Ora, agora vai se escolher o momento do ódio e executa o crime? Nós não estamos falando aqui de crime de tráfico de drogas, ou de uma vingança por tráfico de drogas, nós estamos falando aqui de confusão de duas pessoas que eram amigas e se tornaram inimigas por causa de perda de cordão, e posteriormente um acaba alvejando o outro.

E o Leandro afirma também em seus depoimentos que, ao ser atingido pelo projétil de arma de fogo, não perdeu a consciência e foi socorrido por populares que levaram ele para Santa Casa, e ali ele recebeu os primeiros socorros.

Com relação às consequências gravíssimas, que é a terceira hipótese, do Artigo 59, aplicado pelo Magistrado, alegando aqui a tetraplegia, foi utilizado também para aplicação da redução da pena. Temos aqui uma condição de
bis in idem.

Então o que a defesa pretende aqui é que seja reconhecida a confissão, sejam afastadas as três condições negativas ali do Artigo 59, aplicando a pena no mínimo legal, e, na terceira fase, modificando a decisão, que teve a pena pela tentativa reduzida de somente um terço, aplicando em dois terços ou, quiçá, metade da redução da pena. E, em qualquer pena que seja igual ou inferior a oito anos, seja aplicado, o regime menos gravoso.

No mais, com relação à materialidade que nós discutimos sobre a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos, reportamos àquilo que está nas razões recursais, porque ali já está bem delimitado.

Retornando a palavra a Vossa Excelência, muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não doutor.

Como sempre procedo, em havendo sustentação oral, peço o retorno dos autos para apreciação cuidadosa de toda argumentação produzida a partir da tribuna.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

14/05/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Diante da sustentação oral realizada pelo nobre Dr. Izaias Correa Barboza Junior pedi retorno dos autos.

Após análise atenta aos argumentos ventilados perante esta Corte, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“Segundo os autos do lP incluso, no dia 02 de abril de 2009, por volta das 16:50 horas, na localidade de Soturno, nesta comarca, o denunciado agindo de forma livre e com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Leandro Furlan Agrizzi, atingido-o no pescoço (conforme laudo de lesões corporais de fl. 37), só não consumando tal crime porque a vítima foi prontamente socorrida por populares.

Cabe registrar que o denunciado, confessou perante autoridade policial que teria desferido os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Cumpre ressaltar, que o crime ocorreu por motivo fútil, uma vez que denunciado a vítima mantiveram desentendimento em razão de um cordão de prata.

Ademais, o recurso utilizado pelo denunciado, não só impossibilitou, mas também, tornou impossível a defesa da vítima, haja vista que este aproximou sorrateiramente da vítima e disparou contra a mesma.”

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inicialmente, em suas razões, a defesa do réu pugna pela anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri, uma vez que a Promotora de Justiça, durante os debates orais, teria feito menção aos antecedentes criminais do réu, influenciando, de forma negativa, o ânimo dos jurados.

Em que pesem os argumentos ventilados pela defesa, entendo que não merecem acolhida.

O artigo 478, do Código de Processo Penal estabelece quais documentos não podem ser mencionados no julgamento em plenário.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas, no sentido de entender que o rol estabelecido na referida norma é taxativo, não comportando ampliação.

Do conteúdo do artigo mencionado, não consta a proibição de menção aos antecedentes criminais do réu.

Nesse sentido, já se manifestou o Colendo Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI . REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO . NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas. 2. A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art . 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 763981 MS 2022/0255080-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado (ut, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023 .) 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2317123 MG 2023/0076110-6, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)

Desta feita, não vejo como acolher o pedido de anulação do julgamento realizado.

Aduz a defesa que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos e, por tal motivo, deve ser anulado o julgamento e determinada a realização de nova submissão do apelante.

A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feito em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Assim, cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes deste caderno processual, sendo que apenas merecerá guarida o pleito de novo julgamento, caso se verifique a flagrante inexistência de correlação entre os elementos supramencionados.

Feitas tais considerações, entendo que a tese apresentada pela acusação encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução.

Tenho que a materialidade foi comprovada por meio do boletim unificado (fls. 08/08-verso), laudo de exame de lesões corporais (fl. 40), relatório final de inquérito policial (fls. 41/44) e boletim unificado (fls. 94/95).

Em relação à autoria, transcrevo os esclarecedores depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como a confissão apresentada pelo apelante:

“que confirma o depoimento prestado à fl. 09; que a depoente acrescenta que o acusado e vítima chegaram a trocar poucas palavras antes do disparo; que a depoente não ouviu o que eles conversaram; que apenas escutou o final da conversa, quando CARLOS afirmou: “você perdeu” e em seguida efetuou o disparo; que a conversa que eles tiveram não foi em tom de discussão, pelo contrário, tanto é que a depoente estava próximo e não escutou o que disseram; que o Leandro não chegou a fazer qualquer movimento dando a entender que iria atacar o Carlos; que o Mateus aproximou-se do lado contrário, sendo que na rua há um trailer que não permitiu que a depoente visse o que Mateus, teria feito; que muito embora nunca tenha presenciado, os comentários que ouviu foi que tanto o acusado como a vítima tinham um comportamento estourado, sendo que também nunca ouviu dizer sobre o motivo do crime, acreditando a depoente que tenha sido “briga de meninos”; que no momento do disparo a depoente estava dentro do balcão da padaria e os disparos ocorreram em frente a padaria, na rua; que não é a rua principal do distrito; que há uma escola em frente à padaria, sendo que a padaria é em uma esquina, com porta para duas ruas; que o fato ocorreu em uma das portas, ao passo que em frente da outra porta há a escola; que não pode dizer nem que Mateus teve participação e nem que não teve, pois não o viu; que não viu, mas ouviu dizer que atrás do trailer havia uns amigos de Leandro sentados; que o Leandro estava sozinho na padaria, entrou, conversou com a depoente e depois saiu; que sabe dizer quem são os amigos de Leandro, em nome de dois, estavam atrás do trailer conversando há um tempo, tanto que já tinham ido comprar biscoitos na padaria antes; que o tiro foi disparado estando a vítima de frente para o acusado”. (depoimento prestado em juízo pela testemunha Zilda dos Santos Sedano – fl. 112).

“que estava dentro do trailer sentado quando ocorreu o disparo; que não presenciou o crime; que estavam apenas conversando; sendo que o Leandro saiu para ir comprar um biscoito e iogurte; que viu o acusado se aproximando em direção ao Leandro, vindo pelo morro; que neste momento o Leandro estava na padaria; que o declarante ficou sentado e ouviu o disparo, sendo que ao virar-se viu o acusado correndo por um lado e o Leandro caído; que o Leandro e Carlos já tiveram um problema, sendo que o Leandro pegou um cordão emprestado com o Carlos e perdeu, quando então o acusado passou a cobrar-lhe mas o Leandro dizia que pagou; que lembra-se que, na pracinha do bairro, teve uma discussão entre Leandro e o acusado por conta desse cordão; que confirma o depoimento de fls. 11/12; que entre a data que ocorreu a confusão no trailer, onde Carlos teria afirmado que “daria o troco” em Leandro até a data do crime, decorreu um prazo de aproximadamente 01 mês; que o Uilmer estava próximo da padaria no momento em que o ocorreu o disparo; que no dia dos fatos; o declarante não sabe se o Leandro e o Uilmer encontraram com o menor Murilo; que escutou o tiro; sendo apenas um; que não sabe dizer se alguém chegou no local e impediu o acusado de desferir novos disparos; que sempre frequentaram festas na região; sendo que somente tem conhecimento do problema já mencionado no dia do aniversário da vítima; que não tem conhecimento da vítima ter jogado o carro em cima do acusado em uma ocasião; que o Leandro morava na zona rural de Sambra, mas hoje mora no Centro; que o acusado sempre morou na sede de Sambra; que há pouco tempo é que ficou sabendo que a vítima teria saído de casa para uma festa, mas não estava junto pois não mais anda com ele, entretanto, sabe dizer que ele já saiu para festas de virada de ano na praia; que após os disparos não sabe se ocorreu algum outro problema entre acusado e vítima”. (depoimento prestado em juízo pela testemunha Julio Cesar da Costa Silva – fl. 113/113 verso).

“que presenciou o crime; que estava ao lado de Leandro no momento em que ocorreu o disparo; que estavam saindo da padaria, descendo a escada, quando chegaram, primeiro Mateus (Nino) e veio pra cima do declarante querendo brigar, ao passo que o Carlos chegou por trás e não conversou nada com o Leandro; que ele chegou e atirou; que o acusado chegou e atirou a queima roupa, sendo que ao perceber que o Leandro caiu, o acusado virou-se e saiu; que o declarante já se envolveu em briga com o acusado; que o declarante andava sempre com o Leandro; que o declarante e Leandro nunca se envolviam em confusões em festas, mas já se envolveu em discussão com o Carlos, pois ele procurava; que confirma o depoimento de fls. 14/15; que após este problema dos disparos, não sabe se nenhum outro problema entre a vítima e acusado; que antes do problema do cordão todos eram amigos; que a desavença começou com o problema do cordão, não podendo esclarecer quanto tempo decorreu entre o problema do cordão e o crime; que além do declarante, a mulher da padaria e o Mateus (Nino) estavam presentes; que o Carlos efetuou apenas um tiro, não sabendo o porquê ele não efetuou novos disparos; que o declarante acredita que ele possa ter efetuado novos disparos, caso quisesse.” (depoimento prestado em juízo pela testemunha Wilmer Pereira Onofrio – fl. 114)

“que não presenciou o crime; que é mais velho que Leandro; que o declarante reconhece que seu irmão já se envolveu em brigas quando de jogos de futebol ou outros eventos, mas não tem conhecimento de nenhuma briga que ele tenha se envolvido em festas; que confirma o depoimento prestado à fl. 17; que o problema com o cordão ocorreu cerca de 06 a 08 meses antes do crime; que antes disso; eles não eram amigos, mas conversavam normalmente, que a genitora de Carlos tem um lanche e por isso se relacionavam; que após o crime foi feito um BO por conta do seu irmão ter ido a um evento público e o Carlos fez um gesto de arma de fogo para o Leandro; que o declarante presenciou este fato, sendo que Leandro lhe reportou tais informações, não sabendo com exatidão as outras pessoas que possam ter presenciado, mas é certo que estão no BO lavrado; que antes dessa fato a vítima teria frequentado eventos fechados e não públicos, sempre na praia, que também acompanhava torneios de futebol de crianças; que o Leandro e qualquer outro familiar do declarante nunca chegaram perto de arma de fogo; que a fama do acusado é de que ele é vendedor de drogas e gosta de intimidar as pessoas, além de que nunca cumpriu o horário de estar em casa, sendo que após as 22h permanecia na rua; que o Carlos já envolveu-se em uma apreensão de armas em Cachoeiro de Itapemirim, bem como as amizades dele são de pessoas que estão presas ou já foram presas; que o Murilo é um dos que está preso e ficava andando com o acusado; que a consequência do crime para a família foi de abalar a todos, pois seu irmão ficou tetraplégico e gastaram muito dinheiro com o tratamento; que mudaram do interior para Cachoeiro por conta do seu irmão; que o declarante ficou um ano cuidando do irmão, tendo largado faculdade e o emprego, sendo que hoje a genitora é quem cuida dele, que a vitima perdeu um ano de estudo, mas voltou e fez uma prova para terminar; que a mobilidade dele é difícil; que ele não gostava de sair no horário que sabia que poderia encontrar com o acusado, mas após a prisão dele, a vítima passou a sair de casa; que atualmente moram em Soturno, que faz 05 meses que estão morando lá, na rua principal de Soturno, que esta é a mesma rua da casa do acusado; que mudaram para aquele local por ser mais fácil ter acesso ao imóvel e transitar com o irmão; que reconhece as fotografias apresentadas pela defesa, de que o acusado estava em uma festa do DJ Malboro no Rancho Imperador, sendo que era uma festa fechada; que reconhece a fotografia de um estádio de futebol, sendo que não é o Engenhão, mas um estádio em Macaé; que reconheceu, por fim, a fotografia apresentada na casa de Carla Rosa, sendo que era um aniversário onde a vítima estava, era um evento fechado, que não sabe se Carla é parente do acusado”. (depoimento prestado em juízo pela testemunha Leonardo Furlan Agrizzi – fl. 115/115 verso).

“que confirma o depoimento de fl. 37, afirmando, porém, que não se recorda de ter feito afirmação sobre mensagem em Orkut; que antes da briga que o ocorreu no dia do aniversário do declarante, chegou a ter um problema com o Murilo, e no dia do aniversário, o Murilo participou da briga também, sendo que envolveu várias pessoas; que na padaria, o declarante comprou um Toddy e pão para comerem na pracinha; que encontrou com Carlos quando estava saindo da padaria; que o declarante sequer o viu, mas quando estava saindo da padaria o Carlos o chamou e efetuou os disparos; que o Carlos apenas falou: “e agora Leandrinho”; que não é verdade que o declarante tenha conversado com o Carlos antes dele efetuar o disparo e afirmado para o declarante “você perdeu”; que o declarante estava de costas para o Carlos e virou-se quando foi atingido com um disparo que entrou na nuca e saiu na frente, tendo caído neste momento, que ao virar-se, chegou a ver o amarelo da arma de fogo; que não chegou a ficar de frente para o Carlos quando ele atirou, mas estava virando-se; que viu o Carlos passando na rua de sua casa várias vezes, pois é próximo e os pais do declarante tem uma padaria; que apenas se aproximou de Carlos em uma festa, sendo que ele fez gestos tipo que iria atirar no declarante que o fato ocorreu no dia 26/10/2012, mas nem mesmo sabia que a sua genitora fez o registo do BO, já que na opinião do declarante, deveria deixar para lá, pois poderia encontrar novamente com ele e ele fazer algo contra o declarante; que neste momento em que o acusado fez a ameaça, o declarante estava acompanhado de Wesley e Roger; que já ouviu falar do envolvimento do acusado com o tráfico e ouviu comentários de ser para a pessoas do Corte Grande; que embora nunca tenha visto ele com arma de fogo, já ouviu comentários de pessoas dizendo que ele exibia armas, inclusive brincando de roleta russa; que não sabe nada sobre a arma utilizada contra o declarante; que sobre a festa, o declarante estava com uns amigos em um canto quando um colega disse que viu o acusado, tendo o declarante ficado em um canto quando então o acusado começou a se aproximar com outros quatro colegas, tendo pedido ajuda para alguém tirá-lo e lá, mas sua mãe não podia e outras pessoas não tinham carro ali na hora, mas conseguiram um carro e levaram o declarante embora do local; que foi neste momento em que o Carlos fez o sinal para o declarante; que as informações sobre envolvimento do acusado no tráfico de drogas são recentes e permanecem; que outras pessoas da comunidade tem conhecimento destes comentários; que ficou sem sair de casa por cerca de 01 ano; que não frequentava locais que sabia que poderia encontrar o acusado; que a primeira vez que encontrou com o acusado passando à pé foi agora na festa ocorrida em outubro; que as coisas que estavam em sua mão caíram no chão quando foi atingido pelo tiro; que estava com as duas mãos ocupadas; que na verdade era um iogurte; que reafirma que o tiro foi pelas costas e que o tiro entrou na nuca e saiu na frente; que quebrou o fêmur e ainda teve pequeno traumatismo craniano com a queda; que a testemunha Zilma está mentindo ao afirmar que o tiro foi feito pela frente; que após os fatos ficou em casa por um ano e meio e depois disso saiu, sendo que foi até em festas fechadas e em campos de futebol; que confirma ter ido a uma festa do DJ Malboro; que foi na casa de Carla Rosa, em um aniversário, sabendo que ela é prima do acusado e sabia que ele não estaria lá; que não sabe que o acusado exerce a função de polidor na empresa Cervigran.” (depoimento prestado em juízo pela vítima – fl. 116/116 verso)

“que a denúncia é verdadeira em parte; que o interrogando estava oprimido de sair de casa; que ficava sendo ameaçado e agredido na rua por Leandro e seus amigos, inclusive o Júlio é professor de capoeira; que chegou a ser agredido na praça de Sambra; que ficavam ameaçando quando passavam de carro na frente do acusado, fazendo sinais e xingamentos, que confirma o depoimento de fls. 19/20; que o interrogando não tinha a intenção de matar a vítima, mas estava fora e si, que o interrogando se aproximou e deu um tiro, quando então voltou a si e viu o que tinha feito, tendo ido embora; que se quisesse, poderia ter efetuado outros quatro tiros contra a vítima”. (interrogatório do réu em juízo – fl. 123).

Conforme se depreende dos depoimentos, em especial, das declarações prestadas pelo réu em seu interrogatório, não há dúvidas acerca da autoria delitiva.

De igual forma, a teste ventilada pelo Ministério Público, pugnando pela condenação do réu, nos termos da decisão de pronúncia, se mostra amparada pelo conjunto probatório coligido aos autos, uma vez que houve demonstração também das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Assim, fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos que o apelante praticou o delito a ele imputado, sendo certo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas coligidas aos autos.

Nesse cenário, observo que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ainda que a defesa argumente que a decisão proferida não foi a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que existindo provas que a sustentem, como no caso, não é possível a este Tribunal intervir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria.

Conforme se depreende dos autos, o Magistrado sentenciante fixou a pena mediante a seguinte fundamentação:

“Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade alta, já que a vítima era uma pessoa de seu relacionamento, conviviam na mesma comunidade e o conflito instaurado perdurou por meses a fio, de modo que o réu dispões de tempo suficiente para refletir e evitar a conduta praticada; os antecedentes sem registro; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto dos julgamentos a que respondeu; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as circunstâncias negativas, o crime foi praticado em horário comercial, em local de acesso público e na presença de outras pessoas; as consequências são gravíssima. O Laudo de fl. 40 narra que a vítima evoluía para um estado de tetraplegia e a vítima esteve em plenário de júri e confirmou esse quadro. É intuitivo as consequências que essa imobilidade física acarreta na vida da vítima e de seus familiares, em especial, o integral estado de dependência de terceiros com comprometimento dos projetos pessoais e também dos familiares, tais como trabalho, estudo, entretenimento, vida social etc; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.”

Observa-se que foram valorados de forma negativa os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, oportunidade em que a pena foi exasperada em 6 anos acima do mínimo legal.

Em atenta análise à fundamentação apresentada pelo Magistrado, entendo que não merece retoques.

Ora, a contenda existente entre o réu e a vítima perdurou por longo período, sendo certo que o apelante poderia ter refletido sobre a forma como conduzir a questão. Além disso, como bem ressaltado, vítima e réu eram pessoas próximas, inclusive tendo relacionamento a ponto de emprestar objetos pessoais um para o outro, como se depreende do cordão que Leandro teria perdido.

Assim, entendo que a culpabilidade merece valoração negativa, conforme a fundamentação adotada pelo Magistrado primevo.

De igual forma, concluo que as circunstâncias do crime merecem consideração desfavorável, já que o delito foi praticado em horário comercial, em local público, inclusive em frente a uma escola.

Por fim, também não merece retoques a valoração negativa das consequências do crime, já que esta se mostrou gravíssima, uma vez que a vítima ficou tetraplégica, dependendo de terceiros para todas as atividades cotidianas, gerando consequência direta para a vítima e indireta para os familiares.

Assim, diante de tais digressões, entendo que a exasperação da pena-base em 6 anos de reclusão acima do mínimo legal se mostra proporcional e adequada.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reputo que merece acolhida o pleito defensivo.

Isso porque, desde a esfera policial, o réu confessa que atirou contra a vítima, razão pela qual, necessário o reconhecimento do benefício.

Desta feita, conduzo a pena intermediária a 15 anos de reclusão.

Na terceira fase de dosagem da pena, o Magistrado sentenciante aplicou o patamar de 1/3 ante ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A defesa pugna pela aplicação da fração de 2/3. Contudo, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, conforme se depreende da sentença proferida, a fração de redução pautou-se no iter criminis percorrido pelo acusado, o qual efetuou o disparo a curta distância, atingindo a vítima na nuca gerando quadro de tetraplegia já mencionado.

Desta feita, entendo que a redução na fração de 1/3 se mostra adequada, haja vista que o réu se aproximou da consumação do delito, percorrendo todas as etapas da execução do crime, não logrando êxito em seu intento, haja vista circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante tais elementos, fixo a pena definitiva em 10 anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e fixar a pena final em 10 anos de reclusão.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007799-53.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO ROSA AIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR - ES9223-A, MAYSA ALOQUIO BAYERL - ES27687

VOTO

Eminentes Pares,

Diante da sustentação oral realizada pelo nobre Dr. Izaias Correa Barboza Junior pedi retorno dos autos.

Após análise atenta aos argumentos ventilados perante esta Corte, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“Segundo os autos do lP incluso, no dia 02 de abril de 2009, por volta das 16:50 horas, na localidade de Soturno, nesta comarca, o denunciado agindo de forma livre e com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Leandro Furlan Agrizzi, atingido-o no pescoço (conforme laudo de lesões corporais de fl. 37), só não consumando tal crime porque a vítima foi prontamente socorrida por populares.

Cabe registrar que o denunciado, confessou perante autoridade policial que teria desferido os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Cumpre ressaltar, que o crime ocorreu por motivo fútil, uma vez que denunciado a vítima mantiveram desentendimento em razão de um cordão de prata.

Ademais, o recurso utilizado pelo denunciado, não só impossibilitou, mas também, tornou impossível a defesa da vítima, haja vista que este aproximou sorrateiramente da vítima e disparou contra a mesma.”

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inicialmente, em suas razões, a defesa do réu pugna pela anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri, uma vez que a Promotora de Justiça, durante os debates orais, teria feito menção aos antecedentes criminais do réu, influenciando, de forma negativa, o ânimo dos jurados.

Em que pesem os argumentos ventilados pela defesa, entendo que não merecem acolhida.

O artigo 478, do Código de Processo Penal estabelece quais documentos não podem ser mencionados no julgamento em plenário.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas, no sentido de entender que o rol estabelecido na referida norma é taxativo, não comportando ampliação.

Do conteúdo do artigo mencionado, não consta a proibição de menção aos antecedentes criminais do réu.

Nesse sentido, já se manifestou o Colendo Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI . REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO . NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas. 2.
A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art . 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 763981 MS 2022/0255080-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado
(ut, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023 .) 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2317123 MG 2023/0076110-6, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)

Desta feita, não vejo como acolher o pedido de anulação do julgamento realizado.

Aduz a defesa que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos e, por tal motivo, deve ser anulado o julgamento e determinada a realização de nova submissão do apelante.

A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feito em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Assim, cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes deste caderno processual, sendo que apenas merecerá guarida o pleito de novo julgamento, caso se verifique a flagrante inexistência de correlação entre os elementos supramencionados.

Feitas tais considerações, entendo que a tese apresentada pela acusação encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução.

Tenho que a materialidade foi comprovada por meio do boletim unificado (fls. 08/08-verso), laudo de exame de lesões corporais (fl. 40), relatório final de inquérito policial (fls. 41/44) e boletim unificado (fls. 94/95).

Em relação à autoria, transcrevo os esclarecedores depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como a confissão apresentada pelo apelante:

“que confirma o depoimento prestado à fl. 09
; que a depoente acrescenta que o acusado e vítima chegaram a trocar poucas palavras antes do disparo; que a depoente não ouviu o que eles conversaram; que apenas escutou o final da conversa, quando CARLOS afirmou: “você perdeu” e em seguida efetuou o disparo; que a conversa que eles tiveram não foi em tom de discussão, pelo contrário, tanto é que a depoente estava próximo e não escutou o que disseram
;
que o Leandro não chegou a fazer qualquer movimento dando a entender que iria atacar o Carlos;
que o Mateus aproximou-se do lado contrário, sendo que na rua há um trailer que não permitiu que a depoente visse o que Mateus, teria feito; que muito embora nunca tenha presenciado, os comentários que ouviu foi que tanto o acusado como a vítima tinham um comportamento estourado, sendo que também nunca ouviu dizer sobre o motivo do crime, acreditando a depoente que tenha sido “briga de meninos”;
que no momento do disparo a depoente estava dentro do balcão da padaria e os disparos ocorreram em frente a padaria, na rua
; que não é a rua principal do distrito; que há uma escola em frente à padaria, sendo que a padaria é em uma esquina, com porta para duas ruas; que o fato ocorreu em uma das portas, ao passo que em frente da outra porta há a escola; que não pode dizer nem que Mateus teve participação e nem que não teve, pois não o viu; que não viu, mas ouviu dizer que atrás do trailer havia uns amigos de Leandro sentados; que o Leandro estava sozinho na padaria, entrou, conversou com a depoente e depois saiu; que sabe dizer quem são os amigos de Leandro, em nome de dois, estavam atrás do trailer conversando há um tempo, tanto que já tinham ido comprar biscoitos na padaria antes;
que o tiro foi disparado estando a vítima de frente para o acusado
”. (depoimento prestado em juízo pela testemunha Zilda dos Santos Sedano – fl. 112)
.

“que estava dentro do trailer sentado quando ocorreu o disparo; que não presenciou o crime; que estavam apenas conversando; sendo que o Leandro saiu para ir comprar um biscoito e iogurte;
que viu o acusado se aproximando em direção ao Leandro, vindo pelo morro; que neste momento o Leandro estava na padaria; que o declarante ficou sentado e ouviu o disparo, sendo que ao virar-se viu o acusado correndo por um lado e o Leandro caído; que o Leandro e Carlos já tiveram um problema, sendo que o Leandro pegou um cordão emprestado com o Carlos e perdeu, quando então o acusado passou a cobrar-lhe mas o Leandro dizia que pagou; que lembra-se que, na pracinha do bairro, teve uma discussão entre Leandro e o acusado por conta desse cordão;
que confirma o depoimento de fls. 11/12;
que entre a data que ocorreu a confusão no trailer, onde Carlos teria afirmado que “daria o troco” em Leandro até a data do crime, decorreu um prazo de aproximadamente 01 mês;
que o Uilmer estava próximo da padaria no momento em que o ocorreu o disparo; que no dia dos fatos; o declarante não sabe se o Leandro e o Uilmer encontraram com o menor Murilo; que escutou o tiro; sendo apenas um; que não sabe dizer se alguém chegou no local e impediu o acusado de desferir novos disparos; que sempre frequentaram festas na região; sendo que somente tem conhecimento do problema já mencionado no dia do aniversário da vítima; que não tem conhecimento da vítima ter jogado o carro em cima do acusado em uma ocasião; que o Leandro morava na zona rural de Sambra, mas hoje mora no Centro; que o acusado sempre morou na sede de Sambra; que há pouco tempo é que ficou sabendo que a vítima teria saído de casa para uma festa, mas não estava junto pois não mais anda com ele, entretanto, sabe dizer que ele já saiu para festas de virada de ano na praia; que após os disparos não sabe se ocorreu algum outro problema entre acusado e vítima”. (depoimento prestado em juízo pela testemunha Julio Cesar da Costa Silva – fl. 113/113 verso)
.

“que presenciou o crime; que estava ao lado de Leandro no momento em que ocorreu o disparo; que estavam saindo da padaria, descendo a escada, quando chegaram, primeiro Mateus (Nino) e veio pra cima do declarante querendo brigar, ao passo que o Carlos chegou por trás e não conversou nada com o Leandro; que ele chegou e atirou; que o acusado chegou e atirou a queima roupa, sendo que ao perceber que o Leandro caiu, o acusado virou-se e saiu;
que o declarante já se envolveu em briga com o acusado; que o declarante andava sempre com o Leandro; que o declarante e Leandro nunca se envolviam em confusões em festas, mas já se envolveu em discussão com o Carlos, pois ele procurava; que confirma o depoimento de fls. 14/15; que após este problema dos disparos, não sabe se nenhum outro problema entre a vítima e acusado; que antes do problema do cordão todos eram amigos; que a desavença começou com o problema do cordão, não podendo esclarecer quanto tempo decorreu entre o problema do cordão e o crime; que além do declarante, a mulher da padaria e o Mateus (Nino) estavam presentes; que o Carlos efetuou apenas um tiro, não sabendo o porquê ele não efetuou novos disparos; que o declarante acredita que ele possa ter efetuado novos disparos, caso quisesse.” (depoimento prestado em juízo pela testemunha Wilmer Pereira Onofrio – fl. 114)

“que não presenciou o crime; que é mais velho que Leandro; que o declarante reconhece que seu irmão já se envolveu em brigas quando de jogos de futebol ou outros eventos, mas não tem conhecimento de nenhuma briga que ele tenha se envolvido em festas; que confirma o depoimento prestado à fl. 17; que o problema com o cordão ocorreu cerca de 06 a 08 meses antes do crime;
que antes disso; eles não eram amigos, mas conversavam normalmente
, que a genitora de Carlos tem um lanche e por isso se relacionavam;
que após o crime foi feito um BO por conta do seu irmão ter ido a um evento público e o Carlos fez um gesto de arma de fogo para o Leandro
; que o declarante presenciou este fato, sendo que Leandro lhe reportou tais informações, não sabendo com exatidão as outras pessoas que possam ter presenciado, mas é certo que estão no BO lavrado; que antes dessa fato a vítima teria frequentado eventos fechados e não públicos, sempre na praia, que também acompanhava torneios de futebol de crianças; que o Leandro e qualquer outro familiar do declarante nunca chegaram perto de arma de fogo;
que a fama do acusado é de que ele é vendedor de drogas e gosta de intimidar as pessoas, além de que nunca cumpriu o horário de estar em casa, sendo que após as 22h permanecia na rua; que o Carlos já envolveu-se em uma apreensão de armas em Cachoeiro de Itapemirim, bem como as amizades dele são de pessoas que estão presas ou já foram presas;
que o Murilo é um dos que está preso e ficava andando com o acusado;
que a consequência do crime para a família foi de abalar a todos, pois seu irmão ficou tetraplégico e gastaram muito dinheiro com o tratamento; que mudaram do interior para Cachoeiro por conta do seu irmão; que o declarante ficou um ano cuidando do irmão, tendo largado faculdade e o emprego, sendo que hoje a genitora é quem cuida dele, que a vitima perdeu um ano de estudo, mas voltou e fez uma prova para terminar; que a mobilidade dele é difícil;
que ele não gostava de sair no horário que sabia que poderia encontrar com o acusado, mas após a prisão dele, a vítima passou a sair de casa; que atualmente moram em Soturno, que faz 05 meses que estão morando lá, na rua principal de Soturno, que esta é a mesma rua da casa do acusado; que mudaram para aquele local por ser mais fácil ter acesso ao imóvel e transitar com o irmão; que reconhece as fotografias apresentadas pela defesa, de que o acusado estava em uma festa do DJ Malboro no Rancho Imperador, sendo que era uma festa fechada; que reconhece a fotografia de um estádio de futebol, sendo que não é o Engenhão, mas um estádio em Macaé; que reconheceu, por fim, a fotografia apresentada na casa de Carla Rosa, sendo que era um aniversário onde a vítima estava, era um evento fechado, que não sabe se Carla é parente do acusado”. (depoimento prestado em juízo pela testemunha Leonardo Furlan Agrizzi – fl. 115/115 verso).

“que confirma o depoimento de fl. 37, afirmando, porém, que não se recorda de ter feito afirmação sobre mensagem em Orkut; que antes da briga que o ocorreu no dia do aniversário do declarante, chegou a ter um problema com o Murilo, e no dia do aniversário, o Murilo participou da briga também, sendo que envolveu várias pessoas; que na padaria, o declarante comprou um Toddy e pão para comerem na pracinha;
que encontrou com Carlos quando estava saindo da padaria; que o declarante sequer o viu, mas quando estava saindo da padaria o Carlos o chamou e efetuou os disparos; que o Carlos apenas falou: “e agora Leandrinho”; que não é verdade que o declarante tenha conversado com o Carlos antes dele efetuar o disparo e afirmado para o declarante “você perdeu”; que o declarante estava de costas para o Carlos e virou-se quando foi atingido com um disparo que entrou na nuca e saiu na frente, tendo caído neste momento, que ao virar-se, chegou a ver o amarelo da arma de fogo; que não chegou a ficar de frente para o Carlos quando ele atirou, mas estava virando-se; que viu o Carlos passando na rua de sua casa várias vezes, pois é próximo e os pais do declarante tem uma padaria; que apenas se aproximou de Carlos em uma festa, sendo que ele fez gestos tipo que iria atirar no declarante que o fato ocorreu no dia 26/10/2012,
mas nem mesmo sabia que a sua genitora fez o registo do BO, já que na opinião do declarante, deveria deixar para lá, pois poderia encontrar novamente com ele e ele fazer algo contra o declarante; que neste momento em que o acusado fez a ameaça, o declarante estava acompanhado de Wesley e Roger; que já ouviu falar do envolvimento do acusado com o tráfico e ouviu comentários de ser para a pessoas do Corte Grande; que embora nunca tenha visto ele com arma de fogo, já ouviu comentários de pessoas dizendo que ele exibia armas, inclusive brincando de roleta russa; que não sabe nada sobre a arma utilizada contra o declarante; que sobre a festa, o declarante estava com uns amigos em um canto quando um colega disse que viu o acusado, tendo o declarante ficado em um canto quando então o acusado começou a se aproximar com outros quatro colegas, tendo pedido ajuda para alguém tirá-lo e lá, mas sua mãe não podia e outras pessoas não tinham carro ali na hora, mas conseguiram um carro e levaram o declarante embora do local; que foi neste momento em que o Carlos fez o sinal para o declarante; que as informações sobre envolvimento do acusado no tráfico de drogas são recentes e permanecem; que outras pessoas da comunidade tem conhecimento destes comentários; que ficou sem sair de casa por cerca de 01 ano; que não frequentava locais que sabia que poderia encontrar o acusado; que a primeira vez que encontrou com o acusado passando à pé foi agora na festa ocorrida em outubro
; que as coisas que estavam em sua mão caíram no chão quando foi atingido pelo tiro; que estava com as duas mãos ocupadas; que na verdade era um iogurte;

que reafirma que o tiro foi pelas costas e que o tiro entrou na nuca e saiu na frente; que quebrou o fêmur e ainda teve pequeno traumatismo craniano com a queda;
que a testemunha Zilma está mentindo ao afirmar que o tiro foi feito pela frente; que após os fatos ficou em casa por um ano e meio e depois disso saiu, sendo que foi até em festas fechadas e em campos de futebol; que confirma ter ido a uma festa do DJ Malboro; que foi na casa de Carla Rosa, em um aniversário, sabendo que ela é prima do acusado e sabia que ele não estaria lá; que não sabe que o acusado exerce a função de polidor na empresa Cervigran.” (depoimento prestado em juízo pela vítima – fl. 116/116 verso)

“que a denúncia é verdadeira em parte; que o interrogando estava oprimido de sair de casa; que ficava sendo ameaçado e agredido na rua por Leandro e seus amigos, inclusive o Júlio é professor de capoeira; que chegou a ser agredido na praça de Sambra; que ficavam ameaçando quando passavam de carro na frente do acusado, fazendo sinais e xingamentos, que confirma o depoimento de fls. 19/20; que o interrogando não tinha a intenção de matar a vítima, mas estava fora e si,
que o interrogando se aproximou e deu um tiro, quando então voltou a si e viu o que tinha feito, tendo ido embora; que se quisesse, poderia ter efetuado outros quatro tiros contra a vítima”.
(interrogatório do réu em juízo – fl. 123).

Conforme se depreende dos depoimentos, em especial, das declarações prestadas pelo réu em seu interrogatório, não há dúvidas acerca da autoria delitiva.

De igual forma, a teste ventilada pelo Ministério Público, pugnando pela condenação do réu, nos termos da decisão de pronúncia, se mostra amparada pelo conjunto probatório coligido aos autos, uma vez que houve demonstração também das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Assim, fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos que o apelante praticou o delito a ele imputado, sendo certo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas coligidas aos autos.

Nesse cenário, observo que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ainda que a defesa argumente que a decisão proferida não foi a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que existindo provas que a sustentem, como no caso, não é possível a este Tribunal intervir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria
.

Conforme se depreende dos autos, o Magistrado sentenciante fixou a pena mediante a seguinte fundamentação:

“Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade alta, já que a vítima era uma pessoa de seu relacionamento, conviviam na mesma comunidade e o conflito instaurado perdurou por meses a fio, de modo que o réu dispões de tempo suficiente para refletir e evitar a conduta praticada
; os antecedentes sem registro; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto dos julgamentos a que respondeu; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal;
as circunstâncias negativas, o crime foi praticado em horário comercial, em local de acesso público e na presença de outras pessoas; as consequências são gravíssima. O Laudo de fl. 40 narra que a vítima evoluía para um estado de tetraplegia e a vítima esteve em plenário de júri e confirmou esse quadro. É intuitivo as consequências que essa imobilidade física acarreta na vida da vítima e de seus familiares, em especial, o integral estado de dependência de terceiros com comprometimento dos projetos pessoais e também dos familiares, tais como trabalho, estudo, entretenimento, vida social etc
; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado
.”

Observa-se que foram valorados de forma negativa os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, oportunidade em que a pena foi exasperada em 6 anos acima do mínimo legal.

Em atenta análise à fundamentação apresentada pelo Magistrado, entendo que não merece retoques.

Ora, a contenda existente entre o réu e a vítima perdurou por longo período, sendo certo que o apelante poderia ter refletido sobre a forma como conduzir a questão. Além disso, como bem ressaltado, vítima e réu eram pessoas próximas, inclusive tendo relacionamento a ponto de emprestar objetos pessoais um para o outro, como se depreende do cordão que Leandro teria perdido.

Assim, entendo que a culpabilidade merece valoração negativa, conforme a fundamentação adotada pelo Magistrado primevo.

De igual forma, concluo que as circunstâncias do crime merecem consideração desfavorável, já que o delito foi praticado em horário comercial, em local público, inclusive em frente a uma escola.

Por fim, também não merece retoques a valoração negativa das consequências do crime, já que esta se mostrou gravíssima, uma vez que a vítima ficou tetraplégica, dependendo de terceiros para todas as atividades cotidianas, gerando consequência direta para a vítima e indireta para os familiares.

Assim, diante de tais digressões, entendo que a exasperação da pena-base em 6 anos de reclusão acima do mínimo legal se mostra proporcional e adequada.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reputo que merece acolhida o pleito defensivo.

Isso porque, desde a esfera policial, o réu confessa que atirou contra a vítima, razão pela qual, necessário o reconhecimento do benefício.

Desta feita, conduzo a pena intermediária a 15 anos de reclusão.

Na terceira fase de dosagem da pena, o Magistrado sentenciante aplicou o patamar de 1/3 ante ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A defesa pugna pela aplicação da fração de 2/3. Contudo, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, conforme se depreende da sentença proferida, a fração de redução pautou-se no
iter criminis
percorrido pelo acusado, o qual efetuou o disparo a curta distância, atingindo a vítima na nuca gerando quadro de tetraplegia já mencionado.

Desta feita, entendo que a redução na fração de 1/3 se mostra adequada, haja vista que o réu se aproximou da consumação do delito, percorrendo todas as etapas da execução do crime, não logrando êxito em seu intento, haja vista circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante tais elementos, fixo a pena definitiva em 10 anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e fixar a pena final em 10 anos de reclusão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)